Tribunal: TJDFT
Processo: 0716569-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716569-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEITON MARQUES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por CLEITON MARQUES DOS SANTOS em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 61729989) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar o réu ADNAN FIRMINO ROSA RABELO como incurso na prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, imputando-lhe o cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, e desclassificar a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, para o tipo previsto no artigo 28, caput, do mesmo diploma legal, quanto ao réu CLEITON MARQUES DOS SANTOS, ora apelante. Em suas razões recursais (ID 63096773), a defesa do réu CLEITON MARQUES DOS SANTOS aduz que a ausência de oferecimento tempestivo do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público pode configurar nulidade absoluta. Sustenta que o caráter de "poder-dever" atribuído ao Ministério Público implica que, além de ter a faculdade de oferecer o acordo, a instituição tem a obrigação de fazê-lo quando os requisitos legais são atendidos, sendo seu prazo peremptório, e a sua ausência dentro desse período, se não devidamente justificada, pode ser considerada uma violação significativa. Reitera que a ausência de oferecimento tempestivo do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, como não veio acompanhada de uma justificativa idônea, no caso dos autos, configura uma nulidade absoluta. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do processo pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, e, por conseguinte, cassada a sentença. Em contrapartida, o réu ADNAN FIRMINO ROSA RABELO não interpôs recurso. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios afirmou não vislumbrar que eventual provimento jurisdicional em favor do recorrente seja-lhe mais favorável, todavia, ao final, reiterando todos os termos das alegações finais ministeriais, oficiou pelo conhecimento e não provimento da apelação. (ID 63879091). A d. 20a Procuradoria de Justiça Criminal (ID 63907611) sustentou que o presente recurso não deve ser admitido, pois não é necessário, nem útil, para a melhoria da condição jurídica do apelante. Pontuou, ademais, que a decisão de desclassificação da conduta e desmembramento do feito com remessa do feito ao Juízo competente proferida por juiz singular não se enquadra nas hipóteses do artigo 593, incisos I e II, do Código de Processo Penal, de modo que restou inobservado o princípio da tipicidade recursal. No mérito, manifestou-se pelo não provimento da apelação. É o relatório. DECIDO. O conhecimento do recurso da defesa demanda esclarecimentos. Conforme relatado, na origem, o apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, todavia, em sentença de ID 61729989, o d. magistrado desclassificou a conduta do recorrente para o artigo 28 da mesma Lei, de modo que remeteu a um dos Juizados Especiais Criminais desta circunscrição o processamento e julgamento dos fatos relativos ao porte de substância entorpecente para consumo próprio. Ocorre que o réu pugnou, em recurso de apelação, o reconhecimento da nulidade processual em razão do não oferecimento de acordo de não persecução penal. Diante disso, em parecer ministerial de ID 63907611, a d. Procuradora de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso, por tratar-se de decisão que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do artigo 593, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Com razão. A sentença prolatada pelo d. magistrado a quo, embora tenha desclassificado a conduta imputada ao recorrente para o artigo 28 da Lei de Drogas, acertadamente determinou o encaminhamento do feito ao respectivo juizado, porquanto o processamento desse crime é de competência absoluta do Juizado Especial Criminal. Nesse sentido, verifico não estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação, pois, conforme preceitua o artigo 581, II, do Código de Processo Penal, em se tratando de sentença que conclui pela incompetência do juízo, cabe recurso em sentido estrito. Confira-se: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) II - que concluir pela incompetência do juízo; De outra banda, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade à hipótese por se tratar de erro grosseiro. Isso porque a previsão legal é clara e expressa, bem como não há divergência jurisprudencial acerca do ponto, tornando a via eleita pelo recorrente flagrantemente inapropriada. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera erro grosseiro a interposição de recurso de apelação contra sentença que desclassifica a conduta imputada ao réu para o artigo 28 da Lei de Drogas. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. APELAÇÃO. REFORMA. CONDENAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 3o, DA LEI N. 11.343/2006. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA ALICERÇADA EM PRECEDENTES E NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. De acordo com diversos precedentes desta Corte, a decisão que desclassifica a conduta, declinando da competência para o julgamento do feito, deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. 2. No caso, não obstante a sentença absolutória concernente ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, é certo que o Juízo a quo desclassificou a conduta do ora agravado do crime tipificado no art. 33, caput, para o previsto no art. 28 da mesma lei. Descabida, portanto, a interposição de apelação e, consequentemente, o provimento desse recurso da acusação pelo Tribunal local para condenar o réu às penas de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 816 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes e parecer favorável do MPF. 3. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 618.970/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 05/03/2021). Grifos nossos. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Esta Corte já se posicionou no sentido de que a decisão que desclassifica a conduta, declinando da competência para o julgamento do feito, deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedente: REsp. 611.877/RR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 17/9/2012. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1622276/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 05/12/2016). Grifos nossos. Da mesma maneira é o posicionamento desta Corte, confira-se: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PROCESSAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO E REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREVISÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TAXATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe expressamente que o recurso cabível contra a decisão que conclui pela incompetência do juízo é o recurso em sentido estrito. Assim, constitui erro grosseiro e, portanto, inescusável, a interposição de apelação criminal contra a decisão que desclassifica o delito e declina de competência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ausência de dúvida objetiva acerca do cabimento do recurso inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o processamento da apelação criminal em face de decisão que desclassificou a conduta do tráfico para o porte de drogas para uso próprio e declinou da competência ao Juizado Especial Criminal. (Acórdão 1765037, 07027075620228070001, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGILIBILIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DEMAIS PEDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 581, inciso II, do Código de Processo Penal, contra a decisão do magistrado que declina de sua competência para julgar o processo, cabe recurso em sentido estrito, e não apelação. 2. A adoção do princípio da fungibilidade, ao caso, não seria possível, por se tratar de erro grosseiro, diante da previsão legal expressa e de ausência de divergência jurisprudencial quanto ao cabimento do recurso em sentido estrito. Precedentes do STJ. 3. Não se conhece, em virtude de ausência de interesse, de pedido de desclassificação da conduta do acusado para a figura típica do artigo 28 da Lei de Drogas, posto que tal pedido já fora acolhido na decisão vergastada. 4. Configura supressão de instância o exame de pedidos que devem ser analisados pelo juízo competente, qual seja, o Juizado Especial Criminal, devendo eventual recurso ser apreciado por uma das Turmas Recursais do TJDFT. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1249269, 00053255420188070001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos. Diante do exposto, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora